Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DA CITAÇÃO, SALVO DECISÃO JUDICIAL ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. INADIMPLEMENTO ADQUIRENTE. LEI 13.786/2018. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. “Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação. (Acórdão 1311012, 07258698520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A Lei no 13.786/2018 aplica-se aos casos de resolução do contrato por inadimplemento do adquirente.
3. Identificada a responsabilidade contratual, ao valor da condenação deverão ser acrescidos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ).
4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação, sob pena de subverter a ordem estabelecida pelo legislador. Contudo, mante-se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa a fim de evitar o reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.